Tribunal: STF
Processo: HC 242246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Naiguel Cristian Gomes, em favor de Wagner Reis Amancio, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 914.478/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WAGNER REIS AMANCIO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado: 



    (...)



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente teve os benefícios de saída temporária e trabalho externo revogados em razão da nova redação do art. 112, § 2º, da LEP, dada pela da Lei n. 14.843/2024. 



    Alega que a norma inserida pela nova legislação tem natureza mista, de direito material e processual, não podendo retroagir em prejuízo do reeducando, devendo ser aplicada somente aos crimes praticados após o início de sua vigência. 



    Requer, em suma, o restabelecimento dos benefícios do trabalho externo e da saída temporária. (eDOC 7)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.5.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem a fim de que: a. Em sede liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ipatinga/MG e autorizado o sentenciado a desempenhar trabalho externo em empresa privada até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; b. No mérito, seja cassada a decisão do juízo, restabelecendo ao paciente os benefícios do trabalho externo em empresa privada e saída temporária, porquanto inaplicável, no presente caso, a Lei 14.843/2024, sobretudo no que tange aos benefícios supracitados.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    O Juízo do TJMG atestou que “verifico que o sentenciado cumpre pena por estupro (crime hediondo) e roubo ( crime violento), de forma que é vedada a concessão dos benefícios.” (eDOC 10)



    Ademais, não há manifesta teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a Presidente do STJ sequer conheceu o pedido, em razão de estar, em trâmite, um agravo em execução.



    Aguarde-se o trâmite natural do feito.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente